Tribunal: TJES
Processo: 5012950-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012950-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS JUREVES DE ANDRADE
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS JUREVES DE ANDRADE objetivando a reforma da r. sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Portanto, verifica-se que em sede de recurso a parte recorrente pleiteou o benefício de assistência judiciária gratuita. Todavia, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que o postulante comprove documentalmente que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Nota-se que o recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos a fim comprovar sua hipossuficiência financeira. Desse modo, no ID 3081016, determinei sua intimação para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrasse de forma elucidativa o seu direito à Justiça Gratuita ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo (custas), sob pena de inadmissão do Recurso Inominado interposto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Ressalta-se que não foram juntados documentos aptos a demonstrar a realidade financeira: cópia da declaração do imposto de renda; cópia dos extratos de contas bancárias de sua titularidade; cópia das últimas folhas de sua carteira de trabalho e comprovante de renda mensal, entre outros documentos capazes a atestar a veracidade da saúde financeira da parte recorrente, bem como não foi também recolhido as custas recursais, sob a argumentação de que tais informações dependem de informações precisas do cliente, ora Recorrente, sendo que os patronos não obtiveram êxito no contato com o mesmo.

Assim, mencionaram que, tentaram efetuar a expedição de guia para pagamento do recurso, a fim de tentar contato com o cliente após a emissão da guia, sendo procedimento de praxe do escritório, os patronos não conseguiram emitir a guia, conforme tela colacionada abaixo.

Diante dos fatos, pugnaram que a turma recursal viabilize o cadastro para que seja possível a emissão da guia ou encaminhe os autos para contadoria e após seja expedido nova intimação do Recorrente. Por fim, requereram a devolução do prazo e consequente dilação, ante a impossibilidade de contato com o cliente, para evitar o cerceamento do direito de defesa garantido no artigo 5º, LV da CF.

Atento ao preceito do artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, o recorrente deve juntar aos autos documentos que atestem o preenchimento dos requisitos legais, para concessão da assistência judiciária gratuita, ou providenciar o recolhimento do preparo devido, não devendo esse cadastro ser de responsabilidade deste Egrégio Colegiado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha peticionado tempestivamente, esta descumpriu a determinação de apresentação de documentos para comprovar a condição de hipossuficiência, não cabendo nova dilação de prazo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
,
diante da deserção.
Condena-se os Recorrentes em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.